Tribunal: TJPA
Processo: 0803055-32.2018.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10083 - Tabelionatos
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803055-32.2018.8.14.0000

IMPETRANTE: RAIMUNDA DAS GRACAS FALCAO MORAES DUARTE

IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
,

OBSCURIDADE
E ERRO MATERIAL
.
MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 – Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

2
– O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração.

3
– Recurso conhecido e improvido
.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

estes

autos,

acordam

os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito

Público
do Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade,
CONHECER
e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do

Relator.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Julgamento presidido pel
a
Exm
a
. Sr
a
. Desembargador
a Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

DES
. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto
s

p
or

Raimunda
das Graças Falcão Moraes Duarte
,
em face
d
o Acórdão

por meio da
qual

deneguei a segurança, impetrado pela embargante contra suposta ameaça de prática de ato pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará referente à nomeação de terceiro diverso da impetrante na condição de interino na Serventia denominada “1º Oficio de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Registro de Títulos e Documentos Civil das Pessoas Jurídicas de Ananindeua”, criada pela Lei nº
8.472/17 e não instalada à época da impetração,
por ausência de direito líquido e certo.

Inconformad
a
,
a
embargante
opôs
o presente recurso alegando
omissão
, em

razão de não estar devidamente fundamentado, observando que não enfrenta todos os argumentos apresentados pela Impetrante e que não realiza a distinção sobre os precedentes apresentados,

assim

como, a Agravante possui direito líquido e certo em responder interina e precariamente, da instalação

até a assunção da unidade pelo novo delegado, nos termos do art. 3º, da Resolução nº. 80/2009-CNJ.

Portanto, percebe-se que a omissão apontada possui condão de modificar o conteúdo do

acórdão recorrido, a fim de conceder a segurança pleiteada para assegurar à Embargante o direito
à
ser

investida na condição de Oficial Interina do “1º Ofício de
Registro Civil de Pessoas Naturais e de

Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Ananindeua/PA”, desde sua

instalação até a assunção da unidade pelo novo delegado.

Sobre outro prisma, salienta-se que, de igual modo, o acórdão recorrido deixa de seguir

os precedentes trazidos à baila pela Embargante, sem realizar a devida distinção a fim de justificar o

posicionamento contrário. Destarte, a Embargante apresentou no
writ
os seguintes precedentes que

acabam por corroborar com a tese defendida, qual seja, de que possui direito líquido e certo para

assumir na condição de oficial interina em caráter precário, desde a sua instalação até a assunção pelo

titular aprovado em concurso público de provas e títulos, o “1º Ofício de Registro Civil de Pessoas

Naturais e de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Ananindeua/PA”:

Desta feita, conclui-se que o acórdão recorrido, além de não ter
enfrentado
todas as

alegações da
embargante
que seriam capazes de infirmar a conclusão adotada, não realiza a distinção a

fim de justificar o motivo pelo qual deixou de adotar os precedentes invocados e que estão

supratranscritos.

Assim sendo, requer

que seja conhecido e acolhido o presente Embargo de Declaração, bem como que lhe seja atribuído efeito modificativo, com o escopo de modificar o acórdão retro citado para reconhecer o direito líquido e certo da embargante em assumir na condição de oficial interina em caráter precário, desde a sua instalação até a assunção pelo titular aprovado em concurso público de provas e títulos, o “1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais e de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Ananindeua/PA”.

Em
contrarrazões
(id.
3588948
)
,
Estado do Pará requer que sejam
rejeitados os embargos de declaração interpostos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos
aclaratórios
servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
E
sclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
S
uprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
D
eixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
I
ncorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo d
a
recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar

omissão
,

a
embargante pretende
m
na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Ocorre que segundo o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivos suficientes para proferir a decisão.
In
verbis
:

Ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA VIABILIDADE DA INCLUSÃO DOS INSURGENTES NO POLO PASSIVO DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO ABUSIVA DOS SÓCIOS E OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA 7/STJ.

ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.

SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não há nenhuma omissão, carência de fundamentação ou mesmo nulidade a ser sanada no julgamento ora recorrido. A decisão desta relatoria dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorreu

nos

autos.

2. A conclusão no sentido da legitimidade passiva dos insurgentes decorreu da apreciação fático-probatória da causa, atraindo a
aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo

constitucional.

3. O acórdão estampou que a forma como ocorreu o encerramento da pessoa jurídica, além de irregular, caracterizou uma situação abusiva e ensejadora de confusão patrimonial. Também se firmou a ausência de créditos para a satisfação das dívidas da empresa - incidência do verbete sumular n. 7/STJ.

4. O julgado está em sintonia com a moderna jurisprudência desta Corte - Súmula 83/
STJ .
Isso porque, com suporte nas provas dos autos, foi estipulado um contexto de dissolução irregular e abusiva da sociedade, ocasionando confusão patrimonial. Precedente.

5. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
REsp
1920967/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021,
DJe
05/05/2021)
.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus
e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.

5. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no MS n. 21315/DF, rel. Min. DIVA MALERBI - Convocada, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
15/06/2016).

Desse modo
, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula
a
embargante no presente caso. Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo d
a
embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Cabe destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão

de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento, mas não à sua

modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL (...)

AUSÊNCIA DE

OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. SIMPLES DESCONTENTAMENTO DOS

EMBARGANTES COM A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS

DECLARATÓRIOS REJEITADOS. (...)

4. O simples descontentamento da parte com a solução adotada não autoriza a

oposição de Embargos Declaratórios, como tantas vezes afirmado pela

jurisprudência desta Corte.

5. Embargos Declaratórios rejeitados. (
EDcl
no
REsp
1130545/RJ, Rel. Ministro

NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
05/08/2013
.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
,
mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém

(PA),
data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/04/2023